Tribunal: STF
Processo: RE 82106
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-01
Data de publicação: 1977-06-01

Ementa:
- Enfiteuse. Bem dominical de Prefeitura Municipal. Usucapião de domínio útil. 
- Em se tratando de bem público, o usucapião não é admissível para a constituição de enfiteuse que vai transformar o imóvel em foreiro.
O mesmo não sucede, porém, quando - e este é o caso dos autos - o imóvel já era foreiro, e a constituição da enfiteuse em favor do usucapiente se faz contra o particular até então enfiteuta, e não contra a pessoa jurídica de direito público que continua na mesma situação em que se achava, ou seja, na de nua-proprietária.
Recurso extraordinário não conhecido.